Tribunal: TCU
Processo: 022.949/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2446/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no estado de Tocantins (DR/TO) relacionadas à ausência de prestação de serviços postais na zona urbana do município de Luzinópolis/TO. A representação foi formulada pelo Exmo. Sr. Adelmar Aires Pimenta da Silva, Juiz Titular da 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins em razão da possível desídia do serviço postal que não estaria entregando as correspondências solicitadas pelo juízo. Considerando que a unidade técnica realizou diligência junto à Superintendência Estadual de Operações da ECT no estado de Tocantins, que esclareceu que os transtornos na prestação dos serviços postais no município de Luzinópolis/TO teriam ocorrido apenas no tocante à entrega domiciliar, pois o único empregado lotado na agência no município teria tido problemas de saúde; considerando que a Superintendência informou que, a partir de 1/6/2019, um empregado da Agência dos Correios de Santa Terezinha do Tocantins passaria a trabalhar em Luzinópolis/TO, realizando entregas domiciliárias diárias; considerando que a presente representação teve origem nas tentativas de intimação do Sr. Francisco Carlos dos Santos, no âmbito do Processo 1001192-88.2017.4.01.4300, em endereço localizado em Luzinópolis/TO; considerando que, em cumprimento à Carta Precatória 194/2018, o oficial de justiça da Vara Cível da Comarca de Tocantinópolis/TO certificou que deixara de citar/intimar o requerido por não tê-lo encontrado, tendo percorrido a rua do início ao fim, não sendo possível encontrar o número indicado; considerando que o Ministério Público Federal, para quem também foi enviada a presente representação, observou que o endereço do intimado constante da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil é diferente daquele indicado pelo magistrado; considerando que o intimado não residia na localidade de Luzinópolis/TO, mas na cidade de Palmas/TO, tendo sido efetivamente intimado em 20/11/2018; considerando que a unidade técnica entendeu ser procedente a justificativa do Superintendente Estadual de Operações da ECT/TO, afirmando que a carta de intimação não foi entregue tendo em vista que a localidade não dispõe das condições mínimas para a distribuição domiciliária; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno, para, no mérito, considera-la improcedente; b) dar ciência do presente acórdão ao representante e à Superintendência Estadual de Operações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no estado do Tocantins; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 022.949/2018-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Adelmar Aires Pimenta da Silva - Juiz Titular da Segunda Vara Federal - Seção Judiciária do Tocantins. 1.3. Unidade: Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado do Tocantins. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.